Tribunal: TJSP
Processo: 0026312-17.2011.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, mantendo a correção monetária pelo INPC e estabelecendo juros de mora de 1% ao mês. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, mantendo a correção monetária pelo INPC e estabelecendo juros de mora de 1% ao mês. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA, para estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção monetária pelo IPCA-E.